Tribunal: TJDFT
Processo: 0702626-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702626-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: A. C. O. D. S., ESPÓLIO DE IRONETE FRANCISCA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISMARO RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, contra decisão de ID 32278682, proferida em ação de inventário, em que o Juízo a quo indeferiu o pedido de permanência do agravante no imóvel, pelo prazo de 6 meses, ao argumento de que os demais herdeiros também possuem direito sobre o imóvel. De início, observa-se que o agravante requer a gratuidade de justiça, vez que não possui condições de arcar com o pagamento de custas, honorários advocatícios sucumbenciais e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A propósito, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, não foram verificados elementos que atestem a incapacidade financeira da parte de arcar com as despesas processuais. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, antes de apreciar o pleito liminar, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS e extratos de contas bancárias e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do último exercício ou comprovante de isenção, além dos gastos com necessidades básicas (água, luz, telefonia, alimentação, outros) ou, se assim optar, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora